Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705445-88.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAX ANDRE SANTOS, PATRICIA RODRIGUES MATOS, FABIO ALVES LEANDRO PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MAX ANDRE SANTOS, PATRICIA RODRIGUES MATOS e FABIO ALVES LEANDRO em favor de ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e RUBENS FERREIRA MENDES, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão de investigação perpetrada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal - CORPATRI, que apura a existência de organização criminosa de roubo de carga transportada por caminhões nas rodovias do Distrito Federal e no Estado do Goiás. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Aduzem que a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se desprovida de fundamentação válida, porque apoiada em ilações abstratas, e de razoabilidade, haja vista a existência de medidas cautelares diversas da prisão. Invocam o princípio da presunção de inocência. Salientam que não há descrição de fatos atuais e contemporâneos de participação dos paciente em atividade delitiva, pois a descrição remete a supostos roubos ocorridos no ano de 2019. Apontam as condições pessoais dos pacientes, sendo que ALEXANDRE, ALESSANDRO e EDSON são primários, possuem residência certa e fixa, têm trabalhos lícitos e filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus aportes financeiros. Em relação a RUBENS, destacam que a sua Folha de Antecedentes Criminais não pode justificar a necessidade de acautelamento deste Paciente, pois a condenação data de 21/03/2016, não sendo, portanto, contemporânea e atual, que justifique a aplicação da medida extrema. Requerem o deferimento da liminar para que sejam revogadas as prisões preventivas, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e os pacientes postos em liberdade. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Os pacientes tiveram as suas prisões preventivas decretadas em 20/2/2020, por, em tese, integrarem uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás (processo n. 2020.05.1.000639-4). Em relatório elaborado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal – CORPATRI (Relatório 116/2020), a autoridade policial detalhou as investigações e individualizou a conduta de cada um dos integrantes da organização criminosa, descrevendo 8 (oito) crimes praticados pelo grupo. Segue excerto da decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes: “Por meio do referido relatório a Autoridade Policial esclarece a conduta de cada um dos representados, bem como pelo laudo papiloscópico, laudo de exame de informática, boletins de ocorrência, registros de atendimento integrado no Estado do Goiás, juntado aos autos. No caso em tela, a prisão preventiva se mostra necessária para fins de garantia da ordem púbica. A concepção atual de garantia da ordem pública que se quer preservar com a prisão cautelar do indiciado não se limita apenas à prevenção de novos crimes, alcançando também o resguardo do meio social e da credibilidade do Poder Judiciário. Nesse contexto, evidencia-se a periculosidade concreta dos investigados, revelada pela sua ousadia e nível de sofisticação da atuação criminosa, possivelmente levada a efeito por grupo criminoso especializado na prática de crimes dessa jaez. Com efeito, in casu, o modus operandi da conduta (sofisticação da atuação; uso de arma de fogo e grande quantidade de agentes, bem como restrição de liberdade da vítima em cativeiro, por tempo juridicamente relevante) extrapola a simples realização do tipo penal apurado nos autos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). (...) EDSON participa da execução dos roubos em si e a autoridade traz em seu relatório já mencionado os indícios de que esteja ainda envolvido na tentativa de homicídio de Eduilton Bispo da Silva, antigo comparsa. RUBENS participa diretamente dos roubos e ainda possui um depósito de bebida na cidade de Pedregal-GO, cujo endereço é objeto dos pedidos ora formulados. (...) ALEXANDRE (XANDÃO) participa da execução dos roubos e aparenta estar envolvido na tentativa de homicídio perpetrada em face de EDUILTON (...) ALESSANDRO há indícios de que acautela as armas de fogo para o grupo criminoso com outra organização criminosa, bem assim entra em contato com receptadores.” As prisões preventivas dos mencionados acusados foram decretadas com fundamento de garantia da ordem pública. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que um dos delitos imputados aos acusados refere-se à organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás, delito esse que, pela sua própria natureza, afeta, desenganadamente, a paz pública. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, reputo ainda presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, em especial, ante a gravidade dos fatos imputados aos pacientes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador